Tribunal: TJSP
Processo: 0001495-18.2015.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Sobrepartilha – Partilha de bens realizada em ação de divórcio – Nenhuma menção aos lotes cuja partilha se requer – Trânsito em julgado da sentença em ação de divórcio - Os elementos coligidos aos autos demonstram que o autor tinha conhecimento dos lotes adquiridos antes do casamento das partes pela requerida – Partilha dos bens realizada em divórcio sem qualquer ressalva sobre os lotes -

Ementa:
Sobrepartilha – Partilha de bens realizada em ação de divórcio – Nenhuma menção aos lotes cuja partilha se requer – Trânsito em julgado da sentença em ação de divórcio - Os elementos coligidos aos autos demonstram que o autor tinha conhecimento dos lotes adquiridos antes do casamento das partes pela requerida – Partilha dos bens realizada em divórcio sem qualquer ressalva sobre os lotes - Impossibilidade de sobrepartilha – O caso dos autos não se subsume a nenhuma das hipóteses do art. 669 do CPC2015 – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000523047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001495-18.2015.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante
FRANCISCO EDSON CARNEIRO DE SOUZA, é apelado JANINE FRANCISCA
MARTINS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO
PELLIZARI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-18.2015.8.26.0596 -Voto no 8472
2
Apelação Cível no 0001495-18.2015.8.26.0596
Apelante: FRANCISCO EDSON CARNEIRO DE SOUZA
Apelado: JANINE FRANCISCA MARTINS
Comarca: Serrana
Voto no 8472
Sobrepartilha – Partilha de bens realizada em ação de
divórcio – Nenhuma menção aos lotes cuja partilha se
requer – Trânsito em julgado da sentença em ação de
divórcio - Os elementos coligidos aos autos demonstram
que o autor tinha conhecimento dos lotes adquiridos antes
do casamento das partes pela requerida – Partilha dos bens
realizada em divórcio sem qualquer ressalva sobre os lotes
- Impossibilidade de sobrepartilha – O caso dos autos não
se subsume a nenhuma das hipóteses do art. 669 do
CPC2015 – Sentença mantida – Recurso desprovido.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença de fls.
147/149, confirmada às fls. 159, que julgou improcedente o pedido
inicial e, em razão da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios da parte vencedora, fixados, com fundamento no art.
85, § 2o, do CPC, em 10% do valor da causa, devidamente
atualizado até o efetivo pagamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-18.2015.8.26.0596 -Voto no 8472
3
Irresignado, recorre o autor pugnando, preliminarmente,
pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, pois não teve
oportunidade de comprovar que os bens indicados não foram
objeto de pacto entre as partes. No mérito, pugna pela procedência
da ação (fls. 162/179). Sustenta que a apelada sonegou bens na
partilha da ação de divórcio; que decidiu entrar com a ação de
sobrepartilha depois que tomou conhecimento de que dois imóveis
do patrimônio em comum não haviam sido incluídos na partilha.
Sustenta que não possuía documentação sobre esses lotes, pois eles
foram adquiridos na época que eram noivos, em nome apenas da
apelada, apesar de terem sido adquiridos com o esforço comum.
Afirma que, enquanto eram noivos, pagaram a entrada e 12
parcelas dos lotes e que, após o casamento, pagaram mais 48
parcelas até a quitação em abril de 2007.
Afirma, então, que não restam dúvidas de que os bens
foram adquiridos com o esforço comum e durante o tempo em que
permaneceram casados. Logo, estão sujeitos à sobrepartilha. Realiza
o prequestionamento.
Contrarrazões às fls. 183/192.
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não
comporta provimento.
A preliminar de nulidade da r. sentença por
cerceamento ao direito de defesa não merece prosperar.
Ao contrário do afirmado pelo apelante, o julgamento
antecipado do processo sem que houvesse a produção de provas
não caracterizou cerceamento de defesa, pois, como já se decidiu,
“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-18.2015.8.26.0596 -Voto no 8472
4
sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT
305/121”.
No mesmo sentido é o pensamento do Superior Tribunal
de Justiça, in verbis: “Tendo o magistrado elementos suficientes para
o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso
configure cerceamento de defesa” (STJ-6a Turma, Resp 57.861-GO,
rel. Min. Anselmo Santiago, j. 17.2.98, não conheceram, v.u., DJU
23.3.98, p. 178).
A r. sentença proferida apoia-se nas provas documentais
carreadas aos autos, suficientes para o decreto de improcedência
da ação e o julgamento antecipado da lide se impunha na hipótese
em exame.
Afasta-se, portanto, a preliminar de cerceamento de
defesa.
Passa-se ao mais.
Após detida análise dos autos, infere-se que a ora
apelada, quando do ajuizamento da ação de divórcio, discriminou
na petição inicial os bens adquiridos na constância do casamento a
serem partilhados, e, dentre eles, não fez menção à existência dos
dois lotes agora pleiteados.
Por ocasião da contestação, o ora apelante nada
alegou sobre a ausência de tais lotes, a despeito de saber de sua
existência, pois, segundo alega, foi adquirido com esforço comum.
Ora, em que pese exista a possibilidade, em tese, de se
realizar a sobrepartilha de bens, o caso sub judice não se subsume a
nenhuma das hipóteses legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-18.2015.8.26.0596 -Voto no 8472
5
Com efeito, os lotes que o apelante pretende levar à
sobrepartilha eram de seu conhecimento desde o momento do
ajuizamento da ação de divórcio, não tendo sido sonegados nem
tampouco sido objeto de discussão com a apelada.
Por isso, e considerando que o apelante não fez
qualquer menção a esses lotes na ação de divórcio, nem estando
presente nenhuma das hipóteses do art. 669 do CPC2015, imperiosa
a manutenção da r. sentença que afastou a possibilidade de
sobrepartilha dos referidos lotes que se encontram registrados,
apenas, em nome da apelada.
Afinal, mesmo sabendo da existência dos lotes, o
apelante nada mencionou, deixando a partilha ser realizada pelo
MM. Juiz de primeiro grau na ação de divórcio, transitada em
julgado em 29.08.2014 (fls. 101).
Assim, como bem consignado pelo MM. Juiz de primeiro
grau “Ora, se as partes tinham ciência da existência de outros bens,
que não aqueles descritos na inicial da ação de divórcio, e eles não
foram arrolados na partilha, presume-se que tenha sido partilhado
amigavelmente entre os cônjuges de forma extrajudicial” (fls. 148).
Nesse sentido, recente julgado desta Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL
Sobrepartilha
Pretendida
sobrepartilha de bens e direitos que não foram
incluídos em acordo de divórcio Ação proposta
pela ex-esposa em face do espólio do ex-marido
- Sentença de parcial procedência Insurgência
de ambas as partes Não acolhimento Ainda
que
reconhecida
a
intempestividade
da
contestação, como defendido pela autora, a
sobrepartilha é matéria de direito e, portanto,
não alcançada pela presunção de veracidade
decorrente da revelia Caso em que o quinhão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001495-18.2015.8.26.0596 -Voto no 8472
6
do imóvel pertencente ao "de cujus" era de
inequívoco conhecimento da autora por ocasião
do acordo do divórcio, não se enquadrando em
qualquer hipótese do art. 669, do CPC

Admitida, por outro lado, a sobrepartilha dos
créditos
constituídos
nas
ações
que foram
ajuizadas
enquanto
perdurava
o
vínculo
conjugal, mas só transitaram em julgado após o
acordo de divórcio Direitos que se amoldam à
hipótese do inciso III do art. 669, do CPC

Sentença mantida
RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1011711-42.2019.8.26.0576;
Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 2a Vara de Família e Sucessões; Data
do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro:
07/01/2020).
Nesses termos, deve ser a r. sentença confirmada pelos
seus próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim dispõe, in verbis: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Daí por que se nega provimento ao recurso e majora-se
a verba honorária sucumbencial, ao patrono da apelada, para a
monta de 15% sobre o valor da causa, atentando-se ao trabalho
desenvolvido nesta sede recursal, na forma do disposto no artigo 85,
§11, do CPC.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator